Tribunal: TJMT
Processo: 1020035-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020035-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), SELVINO ALVES DA SILVA - CPF: 361.277.609-68 (AGRAVADO), JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. - CNPJ: 23.373.000/0003-02 (AGRAVANTE), RIO AMAMBAI AGROENERGIA S.A - CNPJ: 23.858.708/0001-83 (AGRAVANTE), IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI - CPF: 021.193.991-90 (ADVOGADO), JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. - CNPJ: 23.373.000/0003-02 (AGRAVADO), STEPHANIE FEITOSA SILVA - CPF: 467.369.668-92 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), CARLOS GEDIAO HEIDERICH JUNIOR - CPF: 306.493.798-70 (ADVOGADO), ABELARDO CEZAR XAVIER DE MACEDO - CPF: 365.651.131-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INDEFERIDA NA ORIGEM – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE HOME CARE – EFEITO ATIVO DEFERIDO EM GRAU RECURSAL – LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DO HOME CARE – LAUDO DA POLICIA FEDERAL DEMONSTRANDO A DINÂMICA DOS FATOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DO CASO DEMONSTRADO – APARELHO AUDITIVO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – MULTA POR EFEITO PROTELATÓRIO APLICADA SEGUNDO EMBARGOS –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em uma analise preliminar, o Laudo Pericial exarado pela Polícia Federal ao momento do acidente, pontua que o veiculo do agravante, foi fechado pelo caminhão da empresa agravada quando do momento da conversão ao entrar na via, assim sendo, demonstrada a probabilidade do direito, ademais, o Laudo Médico do Dr. Victor Jorge Guerreiro, Ortopedista CRM/MS 4690, atestando a ocorrência de politraumatismo, contusão pulmonar com fratura dos arcos costais, fratura cervicotorácica, fratura de fêmur, como lesão renal aguda, havendo nítida indicação de cuidados via Home Care.

O recorrente interpôs dois aclaratórios, com nítida angustia, quando esta relatora já havia advertido que a matéria depende de voto, sendo a este aplicado multa
de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa e, entendo por mantê-la.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020035-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SELVINO ALVES DA SILVA

AGRAVADOS: JSL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PESADOS LTDA e RIO AMAMBAI AGROENERGIA S.A

Colenda câmara:

Recorre o agravante contra decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de indenização Por danos Morais e Materiais C/C de Tutela Antecipada
no
1016839-57.2024.8.11.0003
, em trâmite perante a
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, uma vez que, conforme o decidido “
o
instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada. Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido.

Assevera o recorrente que este fora vítima de acidente automobilístico, a qual ocorreu por culpa exclusiva da empresa adversa, relatando que "
instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada. Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido”.

Pontua que o quadro clínico atual do agravante necessita de demasiados cuidados, fato esse que, conforme descrito pelo laudo médico, prescinde tratamento domiciliar
home care
, por tratar-se de um idoso de quase
84 anos de idade e reside somente com sua esposa também idosa.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito ativo sobre a decisão guerreada, a fim de deferir o tratamento
home care
e fornecimento do aparelho auditivo ao agravante, uma vez que o antigo aparelho fora perdido quando do acidente.

Ausente preparo, eis que hipossuficiente.

Tutela recursal deferida para que as empresas agravadas custeiem o tratamento
home care.

Segundo embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de

2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Agravo Interno – Id. 255807195.

Contrarrazões de ambos os recursos apresentados.

É o essencial do relato.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado
,
Selvino Alves da Silva, idoso de 84 anos, ajuizou ação de indenização em razão de acidente de trânsito ocorrido em 23/05/2024, supostamente causado pelos agravados. O acidente resultou em fratura no fêmur e outras lesões, demandando cirurgia e internação hospitalar. Após a alta, a condição do agravante exige cuidados médicos contínuos e o uso de medicamentos, sendo necessária a continuidade do tratamento em regime domiciliar (home care).

Sem arreio, entendo por manter a decisão da Eminente Desa. Marilsen Andrade, que deferiu a liminar recursal para o custeio do tratamento
home care.

Isso porque,
em nítida leitura do caderno processual, observa-se que o recorrente foi vitima de acidente automobilístico em decorrência de possível negligência do motorista dos agravados, a qual não desconheço que demandará dilação probatória na origem.

Entretanto, em uma analise preliminar, o Laudo Pericial exarado pela Polícia Federal ao momento do acidente, pontua que o veiculo do agravante (V1),
foi fechado pelo caminhão da empresa agravada (V2) quando do momento da conversão ao entrar na via, salienta a dinâmica dos fatos:

Ou seja, há a probabilidade do direito do recorrente.

Outrossim, nítido com clareza solar a urgência do recorrente, idoso, com 83 anos de idade, com indicação para tratamento através de
home care
, sendo o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde do paciente, caso o tratamento com o medicamento indicado não seja realizado.

O Laudo Médico do Dr. Victor Jorge Guerreiro, Ortopedista CRM/MS 4690, atestando a ocorrência de politraumatismo, contusão pulmonar com fratura dos arcos costais, fratura cervicotorácica, fratura de fêmur, como lesão renal aguda, havendo nítida indicação de cuidados via Home Care:

Ademais, evidente a necessidade do acompanhamento
home care,
observado que a cônjuge do recorrente também é pessoa idosa, com diversas dificuldades para ajudá-lo na sua recuperação.

A jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE – INDICAÇÃO MÉDICA – DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – FORNECIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO AO ENFERMEIRO – POSSIBILIADE - ITENS DE HIGIENE PESSOAL - DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento Home Care da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de um técnico de enfermagem, em substituição ao enfermeiro. Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de itens de higiene pessoal, pois é ônus do paciente e não do plano de saúde.
-
(N.U 1029488-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento (Home Care), diante da gravidade do quadro do Autor, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora. O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida do requerente, cuja moléstia que o assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida. Incontroverso também, que a urgência/emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio os relatórios médicos apresentados (ID 132412510 - origem), que a parte agravada possui múltiplas comorbidades, bem como hemiplegia completa a direita, insuficiência cardíaca, etc., e que, em razão dessas enfermidades, necessita do serviço do atendimento domiciliar.
Assim, ao obstar a realização de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável à estabilização do quadro do paciente e essencial à manutenção de sua saúde - e até mesmo de sua vida - a recusa de custeio, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra ilegal ante o CDC, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor. Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.
(N.U 1029206-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)
– Grifei.

Quanto ao aparelho auditivo, inexiste aos autos documento probatório que o recorrente prescinde de tal equipamento neste momento, sendo o mais prudente aguardar a dilação probatória junto ao processo singular.

Ao arremate, observa-se que houve os primeiros embargos de declaração, a qual foi acolhidos sem efeitos infringentes, somente para fazer os devidos esclarecimentos (Id. 240961671) e, foi pontuado ainda que todas a matéria seriam melhor esmiuçados quando da elaboração do voto.

Assim, o recorrente interpôs novos embargos, com nítida angustia, quando esta relatora já havia advertido que a matéria depende de voto, sendo a este aplicado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa e, entendo por mantê-la.

A jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5557858.83.2021.8.09.0000 COMARCA : GOIÂNIA 4a CÂMARA CÍVEL EMBARGANTE : HÉLIO TRAJANO DE MORAIS EMBARGADOS : ESPÓLIO DE DULCE BATISTA DE BRITO E OUTRO RELATORA : DESa. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA APLICADA. I ? Ausente do acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a reclamar o excepcional efeito infringente, impõe-se a rejeição dos embargos, ao modo do artigo 1.022, CPC. Precedentes. II ? Evidenciado nítido interesse de rediscussão da causa, até porque reproduzidas as mesmas razões apresentadas nas peças recursais anteriores, constata-se ter o recurso de embargos de declaração caráter manifestamente protelatório, ensejando aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, CPC. III ? Embargos de declaração rejeitados.
(TJ-GO - AI: 55578588320218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos moldes da liminar deferida, para que os agravados custeiem o tratamento
home care
ao recorrente, pelo prazo inicial de 03 (três) meses, ou até que sobrevenha novo laudo médico, a rigor, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a multa por efeitos protelatórios aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025